Tribunal: CARF
Processo: 13830.901936/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.901936/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.465 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
DIVAMED - DISTRIBUIDORA IRMAOS VALOTTO DE
MEDICAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-Calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO
MATERIAL.
Em consonância com os Arts. 14 e 17, do Decreto no 70.235/72, considerar-se-
á preclusa a matéria arguida em sede recursal que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação, em razão da ausência de instauração
do litígio.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1401-005.464, de 15 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 13830.901939/2013-
95, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.901936/2013-51
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901936/2013-51

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP, em que declarou
possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 0220 - PJ obrigadas ao lucro
real – entidades não financeiras – balanço trimestral), do período de apuração de 31.12.2010.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, localizou o DARF do
referido pagamento, entretanto, indeferiu o crédito sob o fundamento de que este encontrava-se
integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando que, ao verificar que realizou o pagamento
indevidamente, retificou a DCTF referente ao período de apuração do crédito informado,
apresentando aos autos o recibo de transmissão. Argumenta, ainda, que a Receita Federal negou
o crédito baseando-se na DCTF original, e não na retificadora, o que não deve ser mantido.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Que a interessada declarou débito de IRPJ do 4o trimestre de 2010, tendo
realizado o pagamento em 03 quotas;
ii.
Que o pagamento informado na DCOMP fora integralmente utilizado na
quitação da 1a quota do débito declarado em DCTF;
iii.
Que de fato a contribuinte retificou a DCTF alterando o valor total do
débito para R$ 0,00, entretanto, somente realizou a retificação após o
despacho decisório, o que torna imprescindível a comprovação inequívoca
do erro de fato no preenchimento da declaração;
iv.
Que a impugnante contentou-se em trazer aos autos tão somente a cópia da
DCTF retificadora, não apresentando nenhum elemento de prova do
suposto erro de preenchimento, não se desincumbindo do ônus que lhe
competia de comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado;
v.
Por fim, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901936/2013-51

Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, apresenta os seguintes
argumentos:
i.
Alega que a DCTF retificadora sobrepõe-se a original para todos os
efeitos, portanto, é elemento suficiente para comprovar o direito ao
crédito;
ii.
Apresenta jurisprudência do Carf que anulou decisão de 1a instância por
não analisar a liquidez e certeza do crédito, quando da apresentação de
DCTF retificadora após o Despacho Decisório;
iii.
Menciona, de forma genérica, argumentos relativos ao princípio da
verdade material;
iv.
Subsidiariamente, aduz que a multa de mora exigida no despacho decisório
é confiscatória e desproporcional, pugnando pela sua redução de 20% para
2%, apresentando ainda como fundamento o Art. 52, §1o da Lei no
9.298/96, que trata de normas de direito consumerista;
v.
Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido, e a homologação da
compensação realizada.

Observa-se, ainda, que a recorrente anexou ao recurso um extrato com a consulta
de suas DCTF’s transmitidas (de 2004 a 2019), e a DIPJ 2011, entretanto, não fez qualquer
menção na peça recursal.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Do Exame de Admissibilidade
O presente recurso é tempestivo, entretanto, atende apenas parte dos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901936/2013-51

Isto porque, analisando-se a peça recursal, verifica-se que a contribuinte impugna a
aplicação da multa exigida no Despacho Decisório.
Entretanto, tal matéria não fora contestada em sede de Manifestação de Inconformidade.
Desta feita, entendo por considerar esta matéria preclusa, em razão da ausência de
instauração do litígio, nos termos dos Arts. 14 e 17 , do Decreto no 70.235/72, “in
verbis”:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”

Assim sendo, voto inicialmente por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
apenas na matéria que discute o crédito em litígio.

Do Mérito
Inicialmente faz-se necessário destacar que o presente processo trata-se de direito
creditório, cujo Art. 170 do CTN estabelece que somente podem ser compensados
créditos que atendam os requisitos de liquidez e certeza.
Ainda, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Dito isto, e em análise ao presente caso, verifica-se que a Recorrente limitou-se a
apresentar a DCTF retificadora com a redução do tributo declarado, reiterando a sua
suficiência para a comprovação do crédito.
Quanto ao referido tema, este julgador até entende pela possibilidade da retificação da
DCTF após o Despacho Decisório, em homenagem ao princípio da verdade material, e
em consonância com o teor do Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF, que se trata de um ato completamente
unilateral da contribuinte, não é suficiente para comprovar o erro de fato que ocasionou
o pagamento indevido ou a maior.
Como já argumentado na decisão de primeira instância, caberia a contribuinte
apresentar a sua escrituração contábil-fiscal a fim de demonstrar a veracidade das
informações prestadas na DCTF retificadora.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901936/2013-51

Contudo, mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte permaneceu inerte,
limitando-se a anexar apenas a DIPJ do exercício sem realizar qualquer cotejo.
Nesse mesmo sentido, o §1o do Art. 147 do CTN estabelece a necessidade de
comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou excluir
tributo. É o que se extrai do dispositivo legal:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”

Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar o erro
da declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o
crédito vindicado.
Ressalta-se que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas do CARF,
conforme extrai-se dos recentes julgados:
“Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO EM PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da
DCTF posterior ao Despacho Decisório que não reconheceu integral ou
parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação feita
por meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta documentação
comprobatória de eventual erro de fato cometido. Incumbe ao sujeito passivo o
ônus de comprovar o erro de fato na constituição de seu direito creditório perante
a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves -
Presidente (documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de
Oliveira Neto, Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Gonçalves (presidente). Ausente o
conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA”

“Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901936/2013-51

Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF.
ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação
de DCTF, para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de
afastar despacho decisório. No caso concreto não se trata de simples erro formal.
Caso as alegações da Recorrente fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia
diante de um verdadeiro erro material em toda a apuração do exercício, que não
pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas cabais da existência do crédito
alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de
Souza Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva-
Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel
Nunes de Oliveira Neto Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa
Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA”

Por fim, esclarece-se, ainda, que o julgado do CARF apresentado pela contribuinte
somente reconheceu a nulidade da decisão da DRJ porque o órgão julgador absteve-se
de analisar a documentação apresentada exclusivamente em razão da premissa da
impossibilidade da retificação da DCTF após o Despacho Decisório, o que não
aconteceu no presente caso, vez que o crédito fora denegado por insuficiência
probatória.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901936/2013-51

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital